Tribunal: TJSP
Processo: 1001288-27.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Exploração econômica de área privativa localizada em condomínio em contrariedade às regras internas. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade do meio de prova pretendido. Legitimidade ativa ratificada. Ré que, ao explorar área privativa em Condomínio, deve observar as regras

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Exploração econômica de área privativa localizada em condomínio em contrariedade às regras internas. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade do meio de prova pretendido. Legitimidade ativa ratificada. Ré que, ao explorar área privativa em Condomínio, deve observar as regras vigentes e aplicáveis a todos. Mérito. Vedação de prática comercial da ré em contrariedade às regras internas do Condomínio. Restrições a determinadas atividades comerciais que não ofendem princípios constitucionais da livre concorrência, da ordem econômica e da livre iniciativa. Regularidade das limitações impostas a condôminos e possuidores. Ré que deve se abster da comercialização de ingressos no âmbito do estabelecimento da autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.